Tribunal: TJES
Processo: 5002102-29.2022.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002102-29.2022.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES
RECORRIDO: SILAIR FERREIRA LOPES
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. DEMONSTRADA A IMPOSSIBILIDADE DE AUTORIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID. 5965611).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESPÍRITO SANTO - DER/ES
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que os pedidos iniciais devem ser julgados improcedentes;
c)
que não há provas de que o recorrido se encontrava em local diverso da lavratura do AIT;
d)
que as provas apresentadas pelo recorrido são inconsistente.

O cerne da presente lide prende-se a apurar quanto a (i)legalidade no auto de infração nº BI00001039, ora lavrado em desfavor do recorrido.

Em sede de sentença, o Juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando nulo o respectivo auto de infração lavrado.

Sem maiores delongas, após compulsar detidamente os autos, tenho que razão não assiste ao recorrente, eis que o recorrido logrou êxito em demonstrar efetivamente, por meio de prova inequívoca, que no momento da autuação discutida nestes autos se encontrava em local diverso.

Cabe dizer, restou comprovado nos autos que o recorrido se encontrava na cidade de Marataízes/ES, com o seu veículo estacionado em sua residência, e não em Iúna/ES, ora local da autuação.

Desse modo, não há que se falar em reforma da sentença de piso.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)